Tribunal: TJMT
Processo: 1029703-39.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029703-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (AGRAVADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (AGRAVADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA E INDIVIDUALIZADA DA ESSENCIALIDADE DAS GARANTIAS GRAVADAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

“Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial. Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação. (...). Desse modo, houve pronunciamento do Juízo competente sobre a essencialidade dos bens, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada, sob pena de ser prejudicar a viabilidade do plano de recuperação judicial.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023.8.26.0000 Iepê, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029703-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: DFG S.A e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de
DFG S.A e OUTROS
e declarando provisoriamente a essencialidade dos bens
.

O agravante sustenta, em síntese, que se trata de
“ação de Recuperação Judicial proposta pelo GRUPO AGRO DFG em 27/08/2024, com pedido de concessão de tutela de urgência para o reconhecimento da essencialidade sobre todos os bens listados no DOC. 19 – id. 167074242. Na decisão de Id. 167260812, foi determinada a realização de constatação prévia, a fim de aportar aos autos elementos suficientes com reserva e firmeza sobre o deferimento do pedido, bem como foi deferida a antecipação dos efeitos da blindagem. Já em relação a essencialidade dos bens, o d. juízo a quo entendeu que “a análise da essencialidade não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de forma individualizada, e com a comprovação documental de tal essencialidade”, destacando, ainda, que “a recuperação judicial ainda está em seu nascedouro, não tendo sequer sido realizada a perícia prévia para a análise da presença dos requisitos legais exigidos para uma futura e eventual decisão de processamento da recuperação judicial - o momento processual, sem sombra de dúvidas, não permite que o tema da essencialmente seja enfrentado”. Sobreveio o laudo de constatação prévia em Id. 167972460 e 167972466, através do qual a única menção do Administrador Judicial acerca dos bens indicados pelos Recuperandos foi que os maquinários são imprescindíveis à manutenção das atividades: XI.VIII- MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS "Acima catálogo dos maquinários e veículos na posse dos requerentes e empregados na exploração rural das áreas do Grupo Agro DFG. Em relação ao maquinário não se concebe hoje uma agricultura sem máquinas de grande tecnologia e capacidade de operação, tal como se verifica no Grupo Agro DFG. O grande salto de produtividade que o Mato Grosso tem alcançado é atribuível, dentre outros fatores, ao aperfeiçoamento e modernização das máquinas, no que diz respeito a qualidade e precisão de plantio, nos tratos culturais, na adubação e colheita, de maneira que torna possível afirmar que todos os maquinários aqui relatados são imprescindíveis à manutenção das atividades do Grupo" Embora o laudo tenha sido genérico sobre a essencialidade dos bens elencados pelos Recuperandos no DOC. 19 – id. 167074242, foi proferida decisão em 06/09/2024, de Id. 168155752, deferindo o processamento da Recuperação Judicial e declarando provisoriamente a essencialidade dos bens: (...).”

Aduz que “
não há qualquer lastro probatório juntado pela Agravada de que os bens listados em sua petição inicial são essenciais a atividade desempenhada, inexistindo relatórios que demonstrem a sua UTILIZAÇÃO pelo Recuperando. Ora, apesar da inegável importância à superação da crise financeira de bens que possam ser alienados, estes não podem ser considerados bens de capital a ensejar a proibição da sua “retirada” da devedora. Entender de outro modo seria dizer que o credor extraconcursal está fadado a não receber seu crédito de qualquer forma, já que também não está habilitado na Recuperação Judicial, o que afastaria a eficácia legal do artigo 49 da Lei 11.101/2005 no que toca a tais credores. Por tal razão, o ato judicial de decretação de essencialidade dos bens deve ser analisado pelo magistrado sob o crivo de PROVAS IRREFUTÁVEIS, o que certamente não ocorreu no presente feito.”

Requer, ao final,
“a vista da grave lesão imposta ao direito do Agravante requer-se a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, determinando a suspensão da decisão exarada, em especial, para afastar a essencialidade dos bens financiados por meio do Banco CNH Industrial Capital S/A; c) Ao final, requer seja o recurso provido para reformar a decisão atacada em decorrência da ausência de demonstração efetiva e individualizada da essencialidade das garantias gravadas por alienação fiduciária, vinculadas ao Banco CNH Industrial Capital S/A
.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025